Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-09.2022.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000421-09.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (APELANTE), MAYNE BRANDAO MACEDO - CPF: 423.974.508-01 (ADVOGADO), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDA – RECOLHIMENTO MENSAL NÃO EFETUADO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – 1. PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – 2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO – EXEGESE DO ART. 290 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da parte Requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

2. Indeferida a assistência judiciária e não cumprida a determinação de recolhimento mensal das parcelas das custas, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, conforme previsão contida no art. 290 do CPC.

3. Não se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não se exige prévia intimação pessoal da Parte, mormente quando já ciente do deferimento do parcelamento das custas iniciais; devendo arcar com o ônus de sua desídia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
ELIELTON HERDT
contra a sentença de ID. 217249184, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos de Cobrança n. 1000421-09.2022.8.11.0005 manejado em desfavor de
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
, na qual se
indeferiu a inicial
e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição por não ter parte autora providenciado o pagamento do parcelamento das custas iniciais e respectiva taxa judiciária. Sem condenação em honorários.

Por intermédio das razões recursais no ID. 217249186, o Apelante pugna, inicialmente, pela
concessão da assistência judiciária
, aduzindo não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Em seguida, requer o
provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença
, ao fundamento de não ter sido intimado pessoalmente para o recolhimento das custas e taxa judiciária antes da extinção da ação, devendo assim o processo retornar a origem “
para que cumpra com o restante do pagamento, se possível, em parcelas, por se tratar de valores altos cada uma, sendo dado prosseguimento ao feito
”.

Contrarrazões ofertadas ao ID. 217249190, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024